Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE PACOTE INTERNACIONAL – FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO TELEFONE EM VIAGEM INTERNACIONAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
2. Narra a autora que é cliente da empresa ré e que contratou pacote de serviços de telefonia e internet para serem usados durante viagem internacional, mas que, quando em solo estrangeiro, não conseguiu ativar o plano e utilizar os serviços durante um mês, o que lhe causou imensos transtornos, inclusive a perda de voo, cuja alteração foi informada por meio da linha sem serviço. Afirma ainda que, mesmo sem ter acesso aos serviços foi cobrada pela tarifa de plano internacional. Requer a condenação da empresa ré na obrigação de restabelecer o plano antigo e efetuar a correção da fatura para que dela conste somente os serviços utilizados, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na obrigação de retornar o plano de telefonia para a modalidade Controle anteriormente contratada e no pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que a autora possui linha telefônica administrada pela ré, que contratou o pacote Passaporte Europa, mas que não utilizou os serviços por não ativar o roaming internacional.
4. Nos termos do Código consumerista, é direito do consumidor a informação clara sobre os produtos e serviços adquiridos, sendo obrigação da empresa ré informar os procedimentos para a ativação do serviço contratado. Como dito pelo próprio réu, o serviço Passaporte das Américas dispensa a realização de qualquer procedimento pelo consumidor, fato diverso do que ocorre com o Plano Passaporte Europa, que requer a ativação através de ligação para o atendimento Roaming Internacional. (ID 41231745 - Pág. 6).
5. Dessa forma, inobstante a autora ter acesso ao plano passaporte das Américas desde 23/11/2021, não há provas de que a autora foi informada de que o Passaporte Europa exigia ativação por meio de ligação telefônica quando ainda em território nacional. No caso, a ligação para ativação do plano quando a autora se encontrava em outro país tornou-se inviável, uma vez que a ligação internacional exigia prévia ativação do roaming internacional.
6. O § 2o do art. 26 da Resolução 632/14 da ANATEL dispõe que “é obrigatória a manutenção da gravação pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses da data de sua realização, durante o qual o Consumidor poderá requerer cópia do seu conteúdo”. Destarte, era dever da ré manter a cópia da ligação realizada em 23/11/2021 para a contratação de plano internacional (protocolo 20211094016656). Assim, a não apresentação da gravação do atendimento telefônico no qual a autora deveria ter sido informada sobre os termos da contratação do plano Passaporte Europa, ainda mais quando intimado a fazê-lo (ID 41231755 - Pág. 1), fez com que o réu não se desincumbisse do seu ônus processual de demonstrar fato modificativo do direito da autora.
7. Vale ressaltar que, diferentemente do alegado pelo réu, a tela sistêmica juntada no ID 41231757 refere-se ao protocolo 2022137868063, correspondente ao atendimento telefônico realizado em 03/02/2022, após o término da viagem internacional, incapaz de comprovar que a autora foi informada sobre a necessidade de ativação do roaming internacional em momento anterior.
8. Nesse contexto, em que não demonstrada a ciência do consumidor quanto aos termos do contrato e os procedimentos para a ativação do plano de telefonia internacional, é de se concluir serem indevidas as cobranças levadas a cabo pela requerida àquele título.
9. Quanto ao dano imaterial, dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm, a falta de acesso aos serviços de telefonia e internet durante viagem internacional comprometem o desenvolvimento das atividades sociais e profissionais do consumidor, a justificar o arbitramento de indenização por danos morais (CC, art. 186 c/c art. 6o, VI, do CDC). Nesse sentindo, os seguintes precedentes do TJDFT: Acórdão 1208327, 07043955820198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível Data de Julgamento: 09/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019; Acórdão 1137234, 07016507620178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018.
10. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo, pois impossível a equiparação econômica.
11. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 1.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.